Tribunal: TJBA
Processo: 8031956-09.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031956-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ05 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. AÇÃO PROPOSTA PERANTE VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INVIABILIDADE. TEMA 1.029/STJ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em face do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de Ação de Cumprimento Individual de Sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo. O Juízo Suscitado (8ª Vara da Fazenda Pública) declinou da competência com base no valor da causa, inferior a 60 salários mínimos. O Juízo Suscitante (2ª Vara do JEFP), por sua vez, arguiu sua incompetência para processar e julgar a execução de título judicial formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, com fundamento no Tema 1.029 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. Discute-se a definição do juízo competente para processar e julgar execução individual de título judicial formado em ação coletiva sob o rito ordinário, em especial quando o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, à luz da Lei nº 12.153/2009 e da jurisprudência do STJ consolidada no Tema 1029. III. Razões de decidir 3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1029, firmou entendimento de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva processada sob o rito ordinário. A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º, §1º, I, afasta da competência dos Juizados da Fazenda Pública as causas que versem sobre direitos coletivos, sendo incompatível com o rito sumaríssimo a execução de decisões coletivas que envolvam maior complexidade. 4. A origem do título judicial – e não o valor da causa – é determinante para a definição da competência, conforme reiterada jurisprudência do TJBA e precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: "1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar execução individual fundada em sentença coletiva proferida sob o rito ordinário. 2. A origem do título executivo prevalece sobre o valor da causa na definição da competência jurisdicional." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031956-09.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e como Suscitado o JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência para declarar competente para o processamento e julgamento da Ação de nº 8052481-43.2024.8.05.0001 o JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA